Tribunal: TJPA
Processo: 0800206-53.2020.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800206-53.2020.8.14.0021

APELANTE: ROSA MARIA DOS SANTOS ANDRADE, ANTONIO MARCO ARAUJO CHAVES, JOAO DE SOUZA CHAVES, K. E. A. C.

APELADO: PARMA LOGISTICA LTDA - EPP, BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800206-53.2020.8.14.0021

EMBARGANTES/EMBARGADOS: ROSA MARIA DOS SANTOS ANDRADE E OUTROS

EMBARGANTE/EMBARGADO: PARMA LOGISTICA LTDA - EPP

EMBARGANTE/EMBARGADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PETIÇÃO DA EMBARGANTE PARA RETIRADA DE PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO PRESENCIAL. OMISSÃO EXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO A FIM DE GARANTIR O DIREITO DA EMBARGANTE À SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO SEU APELO.

I - Após ter sido devidamente intimada do julgamento de seu recurso de apelação em Plenário Virtual, a Embargante peticionou tempestivamente para que o feito fosse retirado desta espécie de julgamento e incluído no Plenário Presencial, vide complexidade do caso, não tendo tal pedido sido apreciado;

II - Mister a declaração de nulidade do Acórdão prolatado, a fim de que seja garantido à Embargante o direito à sustentação oral antes do julgamento do recurso de Apelação, em frontal respeito ao princípio da ampla defesa;

III – Os embargos de declaração interpostos pelas outras partes quedam em seus objetivos, vide anulação do acórdão;

IV – Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do Acórdão

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800206-53.2020.8.14.0021

EMBARGANTES/EMBARGADOS: ROSA MARIA DOS SANTOS ANDRADE E OUTROS

EMBARGANTE/EMBARGADO: PARMA LOGISTICA LTDA - EPP

EMBARGANTE/EMBARGADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de três Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO SEGUROS, PARMA LOGISTICA LTDA – EPP, ROSA MARIA DOS SANTOS ANDRADE
e
OUTROS
em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado por
ROSA MARIA DOS SANTOS ANDRADE
e
OUTROS
.

Eis a ementa do acórdão: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SINISTRO ENVOLVENDO CAMINHÃO E CONDUTOR DE BICICLETA COM DUAS CRIANÇAS NA GARUPA. MORTE DE UM DOS MENORES. CONDUÇÃPO DA BICICLETA EM CONFORMIDADE COM O ART.58 DO CTB, TENDO EM VISTA QUE NÃO HAVIA CICLOFAIXA OU CICLOVIA BEM DELIMITADAS OU MESMO UM ACOSTAMENTO QUE POSSIBILITASSE O TRÁFEGO DE PEDESTRES E CICLISTAS. POR LEI, A PREFERÊNCIA ERA DA VÍTIMA E NÃO DO MOTORISTA DE CAMINHÃO. POR FORÇA DO § 2º DO ART.29 DO CTB, OS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE SERÃO SEMPRE RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA DOS MENORES, OS MOTORIZADOS PELOS NÃO MOTORIZADOS E, JUNTOS, PELA INCOLUMIDADE DOS PEDESTRES. A CULPA PELO ACIDENTE SE DEU PELO MOTORISTA DA APELADA E NÃO PELO CONDUTOR DA BICICLETA, POSTO QUE MESMO TENDO AVISTADO A BICICLETA NA BORDA DE ROLAMENTO DA PISTA, NÃO TOMOU A DEVIDA CAUTELA QUE A PRÓPRIA ÁREA LHE RECOMENDAVA. CONFIGURADO O DIREITO DOS APELANTES A SEREM INDENIZADOS PELO ABALO EXPERIMENTADO DIANTE DA MORTE DO MENOR EM DECORRÊNCIA DO SINISTRO OCASIONADO PELO MOTORISTA DA EMPRESA APELADA. A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVE-SE DAR COM PRUDENTE ARBÍTRIO, PARA QUE NÃO HAJA ENRIQUECIMENTO À CUSTA DO EMPOBRECIMENTO ALHEIO, MAS TAMBÉM PARA QUE O VALOR NÃO SEJA IRRISÓRIO. PODE-SE TOMAR POR BASE O VALOR APLICADO PELO STJ EM HIPÓTESE DE MORTE DE ENTE FAMILIAR, QUAL SEJA O DE R$150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA UM DOS PAIS, BEM COMO DA IRMÃ. QUANTO A JOÃO DE SOUZA CHAVES, SEU GRAU DE PARENTESCO É BEM MAIS DISTANTE COM O MENOR E, A DESPEITO DE ESTAR ENVOLVIDO NO ACIDENTE, SUA DOR E PERDA NÃO PODE SER COMPARADA A DOS DEMAIS APELANTES, MOTIVO PELO QUAL SUA INDENIZAÇÃO PODE SER ARBITRADA EM R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). DANOS MATERIAIS NÃO SÃO PRESUMÍVEIS E NÃO RESTARAM SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS PELOS APELANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS (ID. 23210584).

Em embargos de declaração (ID. 23311436), ROSA MARIA DOS SANTOS ANDRADE e OUTROS alegam que o acórdão quedou em omissão. Nesse sentido, alegam que a decisão colegiada deixou de se manifestar acerca da Súmula nº 491 do STF. Conforme a isso, sustentam que o dano material poderia ser tomado como presumido no caso.

Em embargos de declaração (ID. 23463164),
PARMA LOGISTICA LTDA – EPP alega que o acórdão quedou em nulidade, vide não ter observado anterior pedido de retirada do julgamento da pauta do plenário virtual. Desse contexto, relata que fora expressamente pedido pela parte a oportunidade de sustentar oralmente sua defesa. Logo, defende que o julgamento se deu em cerceamento de defesa.

Em embargos de declaração (ID. 23518897), BANCO BRADESCO SEGUROS
alega que o acórdão quedou em omissão, vide ter se manifestado acerca do fato de que a seguradora somente atua no feito como denunciada. Nesse sentido, pleiteia que seja expressamente elaborado que sua responsabilidade pelo caso se limita aos importes do contrato de seguro entabulado entre si e a empresa segurada.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800206-53.2020.8.14.0021

EMBARGANTES/EMBARGADOS: ROSA MARIA DOS SANTOS ANDRADE E OUTROS

EMBARGANTE/EMBARGADO: PARMA LOGISTICA LTDA - EPP

EMBARGANTE/EMBARGADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, observo que assiste em razão o embargante
PARMA LOGISTICA LTDA – EPP. Logo, depreende-se que a sentença merece ser anulada e que o julgamento deve ser novamente realizado. Por isso, deixo de examinar as razões dos outros embargos. Não obstante, resta importante explicitar as razões deste diagnostico.

V
erifica-se que os
referidos embargos
de declaração circundam ao tema do pedido de retirada do julgamento do processo da pauta do plenário virtual e da omissão do acórdão que deixou de observar tal pleito.

Em uma análise detida aos autos, percebe-se que em 24 de outubro de 2024 fora expedido nos autos intimação das partes para ciência de que o recurso estava pautado para a sessão de plenário virtual que se iniciaria no dia 05 de novembro de 2024 (ID. 22853601).

Em 25 de outubro de 2024, doravante, vê-se que a embargante Parma Logística Ltda peticionou pleiteando o destaque do julgamento do processo (ID. 22887928), em estrita observância ao disposto no §3º do art. 140-A do RITJPA, inclusive defendendo pertinentemente a complexidade do caso
.

Logo, é inequívoca a existência de omissão no julgado, eis que deixou de se manifestar sobre expresso pedido de destaque do julgamento, afetando indevidamente assim os direitos de defesa da parte.

Em casos similares, o presente TJPA têm reconhecido pela existência de omissões de acórdãos proferidos em julgamentos em plenário virtual que deixam de observar pedido de destaque do julgamento destes processos para sessão presencial. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PETIÇÃO DA EMBARGANTE PARA RETIRADA DE PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO PRESENCIAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO PERMANECEU NA PAUTA VIRTUAL INDEVIDAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO A FIM DE GARANTIR O DIREITO DA EMBARGANTE À SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA NA FORMA PRESENCIAL. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0804486-28.2023.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 31/10/2023 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE RETIRADA DO PROCESSO DA PAUTA DE JULGAMENTO EM SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. PETIÇÃO TEMPESTIVA E ADEQUADA. COMPROVAÇÃO. REQUERIMENTO NÃO APRECIADO PELA SECRETARIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 3°, §§ 3°, 4° E 5° DA RESOLUÇÃO N° 21/2018 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO REALIZADO QUE CONFIGURA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E DETERMINAR A INCLUSÃO DO PROCESSO PARA JULGAMENTO EM SESSÃO ORDINÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. À UNANIMIDADE. (TJPA – PRECATÓRIO – Nº 0020963-22.2016.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/09/2020 )

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PETIÇÃO DA EMBARGANTE PARA RETIRADA DE PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO PRESENCIAL. OMISSÃO DESTE JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO A FIM DE GARANTIR O DIREITO DA EMBARGANTE À SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO SEU APELO.I - Após ter sido devidamente intimada do julgamento de seu recurso de apelação em Plenário virtual, a Embargante peticionou na data de 23.09.2019 (Id 2246098) que o feito fosse retirado deste e incluído no Plenário Presencial a fim de que pudesse fazer sustentação oral, não tendo sido apreciada por este Juízo. II - Mister a declaração de nulidade do Acórdão prolatado, a fim de que seja garantido à Embargante/Apelante o direito à sustentação oral antes do julgamento de seu recurso de Apelação. III – Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do Acórdão. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008328-40.2014.8.14.0008 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/11/2022 )

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos Declaratórios interpostos pelo recorrido, para suprir a omissão verificada, anulando o Acórdão embargado e determinando, após o trânsito em julgado desta decisão, a reinclusão do recurso de apelação em pauta de julgamento presencial, quando poderá o recorrente pleitear sustentação oral, se assim desejar.

Desse modo, pela anulação da sentença, perde-se o objeto dos outros embargos de declaração.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/04/2025